Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-13.2006.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000424-13.2006.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVANIR CALCIOLARI (EMBARGANTE), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (EMBARGANTE), ELSON JOSE REZENDE - CPF: 077.698.901-44 (EMBARGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA:

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITOU ANTERIORES ACLARATÓRIOS, MANTENDO O DESPROVIMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOBSERVÂNCIA AO SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES JUNTADO NOS AUTOS – VÍCIO PROCESSUAL COMPROVADO – NULIDADE RECONHECIDA – ACÓRDÃO ANULADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Configura nulidade a ausência de intimação do novo advogado constituído pelo promovido, da pauta de sessão de julgamento de anteriores aclaratórios, por configurar cerceamento de defesa, com evidente prejuízo para a defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000424-13.2006.8.11.0014

EMBARGANTES:

DEVANIR CALCIOLARI E OUTRO

EMBARGADO:

ELSON JOSÉ REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos, opostos por
DEVANIR CALCIOLARI
e
LUIZ CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO
, contra v. acórdão desta Câmara (fls. 2.032/2.042 – Ids 109197510/

109197511), que, por maioria, em julgamento estendido do art. 942 do CPC/15, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelos mesmos (RED nº. 77516/2019), mantendo-se hígida a sentença originária que julgou procedente o pedido reintegratório em favor de
ELSON JOSÉ REZENDE
, após desprovimento do recurso de apelação civil interposto pelos embargantes.

A insurgência recursal dos embargantes reside na ocorrência de nulidade absoluta do julgamento, por falta de intimação do causídico Dr. Alan Martins Gomes, regularmente constituído pelos mesmos por meio de substabelecimento sem reservas que foi dado pelo antigo advogado Antônio Rogério Assunção da Costa Stefan, caracterizando, assim, a existência de cerceamento de defesa, nos termos do inciso LV do art. 5º, da Constituição Federal (fls. 2.047/2.049).

Em decisão monocrática proferida por esta relatora (Id 115917987), foi recebida a petição dos apelantes como embargos de declaração, e determinado os autos à Diretoria Judiciária para adequação da classe processual respectiva.

Não houve manifestação das partes acerca da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conhece-se do reclamo e passa-se à análise da matéria de mérito que, desde já adianta-se, será acolhida.

Pois bem. Inicialmente, merece registrar que o presente feito tramitou tanto no primeiro grau como nesta instância fisicamente, sendo digitalizado para a plataforma eletrônica do PJe por força da Portaria nº. 933/2021-PRES.

Da análise dos autos, observa-se que após a publicação do v. acórdão (fls. 1.965/1.979 – Ids 109197508/109197509), por meio da qual esta Câmara Cível desproveu, à unanimidade, o recurso de Apelação Cível interposto por
DEVANIR CALCIOLARI
e
LUIZ CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO
(RAC nº. 92833/2017)
contra sentença de procedência proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos nº. 424-13.2006.8.11.0014 – Código 21214, em trâmite pela Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréo/MT, ajuizada por
ELSON JOSÉ REZENDE
, foram opostos embargos declaratórios registrados sob o nº. 77516/2019, os quais foram rejeitados por maioria, em julgamento realizado pela Câmara Estendida (art. 942 do CPC/15), nos termos do voto desta Magistrada.

Ato seguinte, aportou-se aos autos petição de chamamento do feito à ordem, suscitando a nulidade no ato de intimação na pauta de julgamento respectiva.

Com efeito, dessume-se dos fólios que, de fato, foi juntado à fl. 2.001 (Id 109197509), o substabelecimento sem reservas de poderes, cuja peça recursal integrativa já havia sido subscrita pelo causídico substabelecido Dr.
Alan Martins Gomes, OAB/MT 27.676/O.

Ato contínuo, foi efetivada a intimação para a pauta de julgamento do dia 26/08/2020, contudo, sem constar o nome do advogado substabelecido, o que, inclusive, foi devidamente certificado pela Sra. Gestora no Id 114364984, nos seguintes termos:

“Certifico que não foi observado pela Secretaria Unificada, quando da autuação e intimação dos Embargos, o substabelecimento sem reserva constante de fls. 2001 (Id 109197509).”

Como se vê, foi obstado aos Embargantes seu direito de comparecer à sessão para possível sustentação oral.

A falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade absoluta, consoante o disposto nos arts. 272, §2º e 280, ambos do CPC/2015.

Sobre o tema colaciona-se a ementa dos julgados a seguir transcritos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DO ACÓRDÃO – VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA APELANTE DA INCLUSÃO EM PAULA DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DE TODAS AS PARTES E DE NOVO JULGAMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES. Ausência de intimação do advogado da parte agravada que torna nulo o julgamento do agravo por cerceamento de defesa.”
(TJ-MT 05046847720158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOBSERVÂNCIA AO SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES JUNTADO NOS AUTOS E DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA – VÍCIO PROCESSUAL – NULIDADE RECONHECIDA – ACÓRDÃO ANULADO
– EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O art. 272, § 2º, do CPC, assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses, não se fazendo necessária a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente à ausência do Advogado de sua confiança escolhido pela parte para defender seus direitos. 2. Registre-se que o vício na intimação não se deu por culpa da parte, mas sim do cartório/secretária deste Tribunal, que não regularizou o cadastramento do novo patrono do recorrente, nos termos do substabelecimento juntado aos autos. 3. De notar, ainda, que o recorrente alegou a referida nulidade na primeira oportunidade, não tendo esta Corte analisado o pedido de retirada de pauta. 4. A falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, o que impõe o reconhecimento da nulidade absoluta, consoante o disposto nos arts. 272, § 2º, e 280, ambos do CPC/2015. 5. Assim, salutar o acolhimento dos Embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão proferido por esta Corte e determinar o retorno dos autos para novo julgamento com a correta intimação das partes.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00005951320098110095 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE – RECONHECIMENTO DA NULIDADE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PEDIDO PARA QUE OCORRA DESDE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA – CABIMENTO REALIZAÇÃO EM NOME DO ANTIGO ADVOGADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ARTIGOS 272, §2º E 280, AMBOS DO CPC/15
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a intimação da parte recorrente acerca da sessão de julgamento do recurso de apelação cível ocorreu em nome do antigo advogado, sequer sendo alterado o nome da empresa incorporada, a declaração de nulidade deve ocorrer desde a publicação da pauta, nos termos dos artigos 272, § 2º e 280, ambos do CPC/15, tendo em vista a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.”
(N.U 1008321-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÕES – AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS
. A falta de intimação do advogado constituído nos autos caracteriza o cerceamento de defesa, implicando na nulidade dos atos processuais praticados a partir do ato viciado.”
(TJ-MT – ED: 00551563420168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/12/2016)

O art. 272, §2º, do CPC/15, assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer à sessão de julgamento e tutelar seus interesses, não se fazendo necessária a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente à ausência do Advogado de sua confiança escolhido pela parte para defender seus direitos.

Registre-se que o vício na intimação não se deu por culpa da parte, mas sim do cartório/secretária deste Tribunal, que não regularizou o cadastramento do novo patrono do recorrente, nos termos do substabelecimento juntado aos autos, sendo, certo, ainda que os recorrentes alegaram a referida nulidade na primeira oportunidade.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, a fim de declarar nulo o julgamento dos Embargos de Declaração nº. 77516/2019, realizado na sessão de 21/10/2020.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e restabeleça a classe processual para fins de reanálise dos embargos declaratórios acima reportado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022